Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-30.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000708-30.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), RONYE MARCIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 906.640.191-53 (IMPETRANTE), ERICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança nº:
1000708-30.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
RONYE MARCIO NUNES DE ARAUJO.

Impetrada(s):
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Litisconsorte(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
18 A 21/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA PARA REGISTRO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em nome dos credores originários, com expedição de RPV/Precatório. O impetrante alega que houve indevida invalidação dos poderes outorgados e a cessão de crédito deveria ter sido aceita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cessão de crédito realizada por instrumento particular, após a vigência da Portaria TJMT nº 1099/2023, pode ser registrada no processo para fins de expedição de RPV; e (ii) verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial que indeferiu o pedido de prosseguimento formulado por advogado substabelecido com poderes para atuar em nome da cessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 303/2019, art. 42, § 5º, autoriza os tribunais a exigirem a forma pública como requisito para o registro da cessão de crédito nos autos judiciais.

A Portaria TJMT nº 1099/2023 regulamenta essa exigência no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinando que somente cessões celebradas por escritura pública podem ser registradas judicialmente para fins de substituição do credor.

A ausência de escritura pública inviabiliza o registro judicial da cessão de crédito e impede a expedição de RPV ou alvará em nome do cessionário, conforme entendimento do TJMT.

A decisão que rejeita pedido de prosseguimento formulado com base em cessão não registrada de forma válida no processo não configura ilegalidade nem abuso de poder.

A inexistência de direito líquido e certo justifica a denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A cessão de crédito nos autos judiciais exige escritura pública para produzir efeitos perante o ente devedor, conforme Resolução CNJ nº 303/2019 e Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023.

A ausência de registro válido da cessão de crédito afasta a possibilidade de expedição de RPV ou alvará em nome do cessionário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 42, § 5º; Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023, arts. 8º a 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 07.08.2009; TJMT, AI nº 1004923-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.05.2024; TJMT, AI nº 1012888-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 17.07.2025; TJMT, N.U 1014877-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 31.07.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
Ronye Márcio Nunes Araújo
contra ato do
MM. Juiz de Direito

do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
, que determinou o prosseguimento do feito em relação aos credores originais, com a expedição do respectivo RPV/Precatório.

Em síntese, o impetrante sustenta que, na fase de cumprimento de sentença, o advogado Janilson Profeta Santos (OAB/MT 33.675-O) cedeu seus honorários à empresa JusCash. Ocorre que a cessão foi indeferida, e a cessionária não interpôs recurso.

Afirma, ainda, que o referido advogado outorgou substabelecimento ao causídico Klaus Giacobbo Riffel (OAB/RS 75.938), o qual peticionou nos autos requerendo o prosseguimento do feito e, após o pagamento do requisitório, a expedição de alvará em conta de sua titularidade, nos termos dos poderes conferidos no substabelecimento.

Todavia, a autoridade apontada como coatora declarou inválidos os instrumentos de mandato que conferiam poderes ao mencionado causídico. Requer, ao final, a imediata suspensão da decisão impugnada.

A liminar foi
indeferida
no ID 288199876.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, conforme certidão anexada ao ID 296972892.

O Ministério Público, no ID 300339368, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei).

Contudo, a decisão supracitada trata da irrecorribilidade de decisões proferidas até a prolação da sentença,
o que não se aplica ao caso em tela
, uma vez que já houve a prolação de decisão monocrática nos autos de origem (
1074114-04.2023.8.11.0001
),
com trânsito em julgado em

24/05/2024

(ID 157414504). Dessa forma, passo à análise do presente
mandamus
.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão proferida nos autos n.º
1074114-04.2023.8.11.0001
pelo
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
, que determinou o prosseguimento do feito em relação aos credores originais, com a expedição do respectivo RPV/Precatório.

Verifica-se que, em
09/08/2024
, foi juntado contrato
particular
de cessão de créditos judiciais, no valor de
R$ 7.170,33 (sete mil cento e setenta reais e trinta e três centavos)
, tendo como cedente o advogado
Janilson Profeta Santos
e como cessionária a empresa
JusCash Administração de Pagamentos e Recebimentos S.A.
,

representada por seu causídico,
Klaus Giacobbo Riffel, que figura, ainda, como sócio da referida pessoa jurídica.

Ademais, observa-se que o advogado
Janilson Profeta Santos
substabeleceu, com reserva, ao causídico
Klaus Giacobbo Riffel
os poderes que lhe foram outorgados por
Ronye Márcio Nunes de Araújo
,
incluindo autorização expressa para praticar todos os atos necessários, inclusive no tocante ao “contrato de cessão firmado entre as partes”.

Posteriormente, em
27/08/2024
, o magistrado singular,
com fundamento nos artigos 8º, 9º e 10 da Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023
, publicada em 10/08/2023, determinou a intimação da parte autora para apresentar o
instrumento público de cessão de crédito
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em
10/12/2024,
foi protocolado pedido de prosseguimento do feito e, após o pagamento do requisitório, a expedição de alvará referente aos honorários contratuais e sucumbenciais para a conta bancária de titularidade de
Klaus Giacobbo Riffel.

Pois bem, da análise dos elementos constantes no processo, não se vislumbra, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários para a concessão da segurança.

Isso porque, o art. 42 da Resolução CNJ nº 303/2019 dispõe:

Art. 42. O beneficiário poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos a terceiros, independentemente da concordância da entidade devedora, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal, cabendo ao presidente do tribunal providenciar o registro junto ao precatório.

(...)

§ 5º O presidente do tribunal poderá editar regulamento para exigir a forma pública do respectivo instrumento como condição de validade para o registro de que tratam os artigos seguintes desta Resolução, resguardada a validade das cessões por instrumento particular informadas nos autos ou registradas até a data da publicação do aludido normativo.

(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)
(Grifei)

Ainda, o art. 50 da mesma Resolução preleciona:

Art. 50. No que couber,
aplica-se à requisição de pequeno valor
as disposições desta Resolução sobre:
(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

(...)

III – cessão
, penhora e
honorários contratuais;
(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

(Grifei)

Sobre o assunto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso regulamentou a exigência de instrumento público para celebração da cessão de crédito, conforme os artigos 8º, 9º e 10 da Portaria TJMT/PRES nº 1.099/2023. Vejamos:

Art. 8º. A
cessão de crédito
em precatório
somente produzirá efeitos
com relação ao ente devedor e a terceiros
quando celebrada por instrumento público
, sendo vedado o registro da cessão na sua falta.

Art. 9º. Salvo previsão expressa em contrário no respectivo instrumento, a cessão de crédito em precatório abrange todos os acessórios da obrigação, inclusive atualização monetária e juros.

Art. 10.
Fica resguardada a validade das cessões de créditos em precatório por instrumento particular
que forem
informadas
nos autos do respectivo processo
até a entrada em vigor do presente ato normativo
.
(Grifei)

Assim, analisando o contexto fático-probatório que ora se apresenta, vê-se que as razões do impetrante não oferecem a segurança necessária para dar guarida à sua pretensão, tendo em vista a ausência do documento público indispensável.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR
. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À SOCIEDADE NO MANDATO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a menção indireta à sociedade de advogados nos instrumentos de mandato, por meio de logomarca ou papel timbrado, é suficiente para autorizar a expedição de RPV em seu nome; e (ii)
saber se a cessão de crédito particular, desacompanhada de escritura pública, produz efeitos perante a Fazenda Pública
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menção expressa à sociedade de advogados no instrumento de mandato é condição legal indispensável para a expedição de RPV ou precatório em seu nome, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906/1994 e do art. 105, § 3º, do CPC, não suprida pela simples inclusão de logotipo no cabeçalho da procuração.

4.
A cessão de crédito contra a Fazenda Pública, para produzir efeitos perante o ente devedor, exige escritura pública, conforme previsão do art. 8º da Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023, em consonância com a Resolução CNJ n. 303/2019
e com o art. 123 do CTN.

5. A jurisprudência do STJ veda o pagamento de honorários sucumbenciais à sociedade de advogados que não é expressamente mencionada na procuração outorgada aos causídicos, ainda que estes sejam seus sócios, como forma de coibir práticas que possam resultar em recolhimento tributário indevido.

6. O art. 85, § 15, do CPC apenas faculta o pagamento dos honorários à sociedade, não afastando o cumprimento das exigências formais previstas em legislação específica e em normas administrativas.

7. A Portaria TJMT n. 1099/2023 prevê regra de transição que resguarda apenas cessões formalizadas antes de sua entrada em vigor, o que não se aplica ao caso concreto.

8.
A jurisprudência do TJMT confirma a
necessidade de menção expressa à sociedade de advogados no mandato e
da observância da forma pública para cessão de crédito
:

. "A sociedade de advogados apenas terá legitimidade para levantar ou executar os honorários advocatícios se a procuração outorgada fizer menção expressa à sociedade, não suprindo tal exigência o uso de logomarca no papel timbrado." (TJMT, AI nº 1004923-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.05.2024, DJE 24.05.2024)

· "
A cessão de crédito por instrumento particular, sem escritura pública, é ineficaz perante a Fazenda Pública
, em razão da Res. CNJ nº 303/2019 e da Portaria TJMT nº 1099/2023." (TJMT, AI nº 1012888-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2025, DJE 17.07.2025)

(...)
Tese de julgamento:

1. A expedição de RPV em nome de sociedade de advogados exige menção expressa e inequívoca à pessoa jurídica nos instrumentos de mandato.

2.
A cessão de crédito contra a Fazenda Pública, para ser eficaz, deve observar a forma pública prevista em normas administrativas
e na legislação tributária.
(...) (TJMT – N.U 1014877-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MENÇÃO EXPRESSA NO MANDATO.
CESSÃO DE CRÉDITO. FORMA LEGAL EXIGIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a menção indireta à sociedade de advogados nos instrumentos de mandato, por meio de logomarca ou papel timbrado, é suficiente para autorizar a expedição de RPV em seu nome; e

(ii)
saber se a cessão de crédito particular, desacompanhada de escritura pública, produz efeitos perante a Fazenda Pública
.

III. Razões de decidir

3. A menção expressa à sociedade de advogados no instrumento de mandato é condição legal indispensável para a expedição de RPV ou precatório em seu nome, conforme art. 15, § 3º, da L. nº 8.906/1994 e art. 105, § 3º, do CPC. A inserção de logomarca ou papel timbrado não supre essa exigência.

4.
A cessão de crédito particular, não formalizada por escritura pública, não produz efeitos contra a Fazenda Pública, nos termos da Res. CNJ nº 303/2019 e da Portaria TJMT nº 1099/2023, em observância ao art. 123 do CTN
.

5.
A jurisprudência do STJ e de outros tribunais superiores reafirma a necessidade de rigor formal no reconhecimento da titularidade da verba honorária em favor de sociedade de advogados, como medida de controle com repercussões tributárias e fiscais relevantes
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A expedição de RPV em nome de sociedade de advogados exige menção expressa e inequívoca à pessoa jurídica nos instrumentos de mandato. 2.
A cessão de crédito contra a Fazenda Pública, para ser eficaz, deve observar a forma pública prevista em normas administrativas
e na legislação tributária.”

(...) (TJMT – N.U 1012888-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025) (grifei)

Dessa forma, constata-se que a decisão prolatada nos autos do processo n.º
1074114-04.2023.8.11.0001
não padece de ilegalidade ou abuso de poder, razão pela qual o impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo apto a ensejar a concessão da segurança.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025